Tribunal: TJSP
Processo: 2232916-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Penhora sobre direitos sobre imóvel do qual o executado possui quota-parte – Admissibilidade - Bem indivisível – Constrição mantida sobre a integralidade - Observância do disposto no art. 843 do CPC, resguardando-se os direitos da coproprietária, os quais possuem preferência na arrematação - Decisão mantida – Recurso desprovido, com

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Penhora sobre direitos sobre imóvel do qual o executado possui quota-parte – Admissibilidade - Bem indivisível – Constrição mantida sobre a integralidade - Observância do disposto no art. 843 do CPC, resguardando-se os direitos da coproprietária, os quais possuem preferência na arrematação - Decisão mantida – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000069191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232916-11.2019.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que são agravantes
CAVICON
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
MATERIAIS
DE
CONSTRUÇÃO EIRELI e ANDRES LOBATO MATO, é agravado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) E REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232916-11.2019.8.26.0000 - Itu - Voto no 42715
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2232916-11.2019.8.26.0000
COMARCA: ITÚ
AGVTES.: CAVICON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO EIRELI E OUTRO
AGVDO.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Voto no 42715
Agravo de instrumento
Execução de título extrajudicial

Penhora sobre direitos sobre imóvel do qual o executado possui
quota-parte
Admissibilidade - Bem indivisível
Constrição
mantida sobre a integralidade - Observância do disposto no
art. 843 do CPC, resguardando-se os direitos da coproprietária,
os quais possuem preferência na arrematação - Decisão
mantida Recurso desprovido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial, contra r. decisão que
deferiu a penhora dos direitos que o executado possui sobre imóvel
(fls.194/196 do primeiro grau).
Sustenta o agravante, em síntese, que a penhora
deve se restringir à meação do devedor, não atingindo a parte
pertencente à ex-cônjuge Camila Lobato, que não integra a relação
processual (fls. 07).
Alega ainda que a r. decisão agravada não se
atentou à existência de alienação fiduciária gravada no referido
imóvel ao próprio Banco Agravado, em que garante o pagamento de
dívida - estranha ao objeto da lide, originada no ano de 2012 -, no
valor de R$ 105.000,00, conforme se denota da matrícula do imóvel
( fls. 191/193 na origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232916-11.2019.8.26.0000 - Itu - Voto no 42715
3
Entende que havendo obrigação nova decorrente
do pedido de Recuperação Judicial, resta aperfeiçoada, por força de
Lei, a novação das obrigações, em observância a integral sujeição
do crédito ao procedimento recuperacional nos termos do artigo 49
da Lei 11.101/2005, valendo-se também os avalistas, dada a
extinção da antiga obrigação. Portanto, uma vez aprovado e
homologado o plano, houve a supressão das garantias reais e
fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial.
No mais, declara que não há como se permitir o
prosseguimento das ações e execuções apenas contra os devedores
solidários, quando os efeitos da homologação do plano de
recuperação se estendem a todos: tanto à empresa em recuperação
quanto os garantidores.
O recurso foi processado com atribuição de efeito
suspensivo (fls. 43). Resposta às fls. 53/66.
Há oposição ao julgamento virtual (fls. 51).
É o relatório.
Tratam-se os autos de origem de Ação de
Execução movida pelo Banco ora Agravado, no valor de R$
1.532.819,83, consubstanciado em inadimplemento parcial dos
títulos: “Cédula de Crédito Bancário n.o 640/70489/01-3”, “Cédula
de Crédito Bancário n.o 00334414300000007340” e “Cédula de
Crédito Bancário n.o 00334414300000007620”, emitidas pela
devedora principal CAVICON, figurando como avalista ANDRES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232916-11.2019.8.26.0000 - Itu - Voto no 42715
4
LOBATO MATO, ora Agravante.
A
empresa
CAVICON
INDUSTRIA
E
COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - EPP,
encontra-se em processo de Recuperação Judicial, autuado sob o n°
1005065-47.2018.8.26.0286, em trâmite na Comarca de ITU/SP.
No decorrer do feito, o banco exequente
manifestou interesse na penhora sobre o imóvel descrito na
matrícula no 79.513, do Cartório de Registro de Imóveis desta
Comarca, o que foi deferido pelo nos seguintes termos:
“Vistos. Pág. 190: Defiro a penhora dos direitos
que o executado Andres Lobato Mato possui sobre o imóvel descrito
na matrícula no 79.513, do Cartório de Registro de Imóveis desta
Comarca (págs. 191/193). Ressalto que, por óbvio, é muito difícil
lograr êxito na venda em hasta pública de apenas a fração ideal do
imóvel penhorado. Por essa razão é que o legislador autorizou a
constrição da totalidade do bem. (...)” (fls. 194/196 na origem).
Em face da referida decisão, os Agravantes
opuseram Embargos de Declaração que foram rejeitados pelo D.
Juízo, in verbis: “(...) Conheço dos embargos, porque tempestivos,
e, no mérito, nego-lhes provimento, eis que ausente pressuposto do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não há contradição a ser
sanada. A decisão atacada é clara ao deferir a penhora apenas sob
os direitos que o executado Andres Lobato Mato possui sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232916-11.2019.8.26.0000 - Itu - Voto no 42715
5
imóvel em questão, tendo em vista a existência de anotação de
alienação fiduciária na matrícula, bem como o fato de que sua
cônjuge é proprietária de 50% do bem. Ademais, a própria decisão
determina a intimação tanto da cônjuge quanto do credor acerca
da penhora realizada. Como já fundamentado, apenas foi deferido
a constrição da totalidade do bem tendo em vista a dificuldade de
lograr êxito em caso de eventual venda em hasta pública. Caso o
embargante pretenda o reexame de matéria decidida, inadequada a
via dos embargos declaratórios para essa finalidade. A decisão
deve ser mantida tal como lançada. (...)” (fls. 204 na origem).
A parte agravante pleiteia a reforma da r. decisão
agravada para que a penhora se restrinja à meação do devedor
agravante, não atingindo a parte pertencente à ex-cônjuge, que não
integra a relação processual.
Pois bem.
Apesar dos fatos e fundamentos de direito
expostos, o despacho ora guerreado merece ser mantido.
Inicialmente, é de se notar que o deferimento da
recuperação judicial em favor da empresa principal, implica
unicamente na suspensão da execução em relação à empresa
recuperanda, de conformidade com o previsto no art. 52, inc. III, da
Lei n. 11.101/2005, devendo prosseguir, porém, contra os
coobrigados que figuram na execução como avalistas da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232916-11.2019.8.26.0000 - Itu - Voto no 42715
6
executada, tendo-se em vista o § 1o do art. 49 da Lei 11.101/2005,
que assim dispõe: “Os credores do devedor em recuperação judicial
conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados,
fiadores e obrigados de regresso” .
Significa, portanto, que a suspensão da execução
face ao deferimento do pedido de recuperação judicial da empresa
executada não implica na suspensão da execução contra os demais
coobrigados. Tal entendimento tem lastro em decisão proferida em
recurso repetitivo (REsp 1.333.349/SP) pela Corte Superior.
Quanto ao mais, admissível a penhora integral de
bem
imóvel
indivisível,
preservando-se
a
quota-parte
do
coproprietário ou cônjuge alheio à execução com o produto da
alienação do bem, como expressamente prevê a regra do art. 843, do
CPC/2015, mais ampla do que a estabelecida no art. 655-B, do
CPC/1973, restrita ao cônjuge, assegurando-se ao coproprietário ou
cônjuge não executado a preferência na alienação (CPC/2015, art.
843, § 1o) e o direito de receber, no mínimo, sua cota parte calculada
sobre o valor da avaliação (CPC/2015, art. 843, § 2o), observando-se
que todos os coproprietários não executados deverão ser intimados
da penhora e previamente da alienação judicial (CPC/2015, art. 889,
II).
Neste sentido, julgados desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232916-11.2019.8.26.0000 - Itu - Voto no 42715
7
“PENHORA - Decisão que determinou a penhora
de 100% do imóvel - Admissível a penhora
integral de bem imóvel indivisível, preservando-se
a quota-parte do coproprietário ou cônjuge alheio
à execução com o produto da alienação do bem,
como expressamente a regra do art. 843, do
CPC/2015, mas ampla que a estabelecida no art.
655-B, do CPC/1973, restrita ao cônjuge,
assegurando-se ao coproprietário ou cônjuge não
executado a preferência na alienação (CPC/2015,
art. 843, § 1o) e o direito de receber, no mínimo,
sua cota parte calculada sobre o valor da avaliação
(CPC/2015, art. 843, § 2o), observando-se que
todos os coproprietários não executados deverão
ser intimados da penhora e previamente da
alienação judicial (CPC/2015, art. 889, II) - Como,
(a) a parte devedora responde com todos os seus
bens presentes e futuros para o cumprimento de
suas obrigações (CPC/2015, art. 789), e na
espécie, (b) a parte agravante não indicou a
existência de outro bem penhorável, livre e
desembaraçado capaz de garantir a execução, e (c)
é incontroverso que a parte devedora executada é
coproprietária de imóvel indivisível, (d) a solução
é a manutenção da r. decisão agravada, que
determinou a penhora da integralidade do imóvel,
em que a parte executada é coproprietária, como
prevê o art. 843, do CPC/2105, assegurando, na
expropriação executiva, às partes agravantes os
direitos estabelecidos nos §§ 1o e 2o, do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232916-11.2019.8.26.0000 - Itu - Voto no 42715
8
art. 843. (20a Câmara de Direito Privado, Agravo
de Instrumento 2156619-60.2019.8.26.0000, rel.
Des. Rebello Pinho, j. 04/11/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de
título
extrajudicial.
Decisão
agravada
que
indeferiu o pedido do exequente para que a
penhora incidisse sobre a totalidade do bem
imóvel registrado em nome do executado. Isto
porque a propriedade do executado é exercida em
condomínio com a sua esposa, que nenhuma
relação jurídica processual possui em relação ao
feito. Inconformismo da exequente. Pretensão de
reforma da decisão. Com razão. Inteligência do
artigo 843 do CPC. A penhora do bem indivisível
atinge a integralidade do imóvel. O equivalente à
meação
do
cônjuge
coproprietário,
a
ser
preservado, consistirá na metade do produto da
alienação do imóvel. Decisão reformada. Recurso
provido” (20a Câmara de Direito Privado, Agravo
de Instrumento 2235793-89.2017.8.26.0000, rel.
Des. Roberto Maia, j. 17/09/2018).
“Penhora Copropriedade em imóvel indivisível.
Tratando-se
de
imóvel
indivisível,
em
copropriedade, a penhora deve incidir sobre a sua
integralidade,
sendo
inteiramente
alienado,
recaindo sobre o produto da alienação o
equivalente à parte ideal do coproprietário alheio à
execução. Art. 843 do CPC. Recurso provido” (21a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento 2156178-16.2018.8.26.0000, rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232916-11.2019.8.26.0000 - Itu - Voto no 42715
9
Itamar Gaino, j. 04/02/2019).
Destarte, a parte devedora responde com todos os
seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas
obrigações (CPC/2015, art. 789), e in casu, o agravante não indicou
a existência de outro bem penhorável, livre e desembaraçado capaz
de garantir a execução. Ademais, é incontroverso que a parte
devedora executada é coproprietária de imóvel indivisível.
Nesse sentido:
“Tratando-se de penhora de indivisível, o
equivalente à quota-parte do cônjuge ou coproprietário recairá sobre
o produto da alienação do bem. Ou seja: o bem será alienado e a
quota-parte (a do cônjuge nem sempre a meação) do
cônjuge/coproprietário se sub-roga no produto da alienação (art.
843, caput, CPC). Para proteger o cônjuge ou coproprietário, não
será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação
na qual o valor auferido seja incapaz de garantir ao
cônjuge/coproprietário alheio à execução, o correspondente à sua
quota-parte calculado sobre o valor da avaliação (art. 843, §2, CPC).
O cônjuge/coproprietário tem preferência para a arrematação do
bem imóvel indivisível, em igualdade de condições (art. 843, §1o,
CPC). A regra é claramente inspirada no art. 1322, Código Civil”
(FREDIE DIDIER JR. “et alii”, “Curso de Direito Processual Civil
Execução”, Ed. Juspodivm, 2017, vol. 5, p. 872).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232916-11.2019.8.26.0000 - Itu - Voto no 42715
10
A jurisprudência do STJ:
“RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE
BEM IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO
DE EX-CÔNJUGE PENDENTES. DEFESA DA
MEAÇÃO.
RESERVA
DE
METADE
DO
VALOR
DE
AVALIAÇÃO.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA
DESCONSIDERADA.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Debate-se a extensão da proteção da meação
reservada a ex-cônjuge na hipótese de execução de
título extrajudicial.
2. O novo diploma processual, além de estender a
proteção da fração ideal para os demais
coproprietários de bem indivisível, os quais não
sejam devedores nem responsáveis legais pelo
adimplemento de obrigação contraída por outro
coproprietário, ainda delimitou monetariamente a
alienação judicial desses bens.
3. A partir do novo regramento, o bem indivisível
somente poderá ser alienado se o valor de
alienação for suficiente para assegurar ao
coproprietário não responsável 50% (cinquenta
por cento) do valor de avaliação do bem (art. 843,
§ 2o, do CPC/2015).
4. Essa nova disposição legal, de um lado,
referenda o entendimento de que o bem indivisível
será alienado por inteiro, ampliando a efetividade
dos processos executivos; de outro, amplia a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232916-11.2019.8.26.0000 - Itu - Voto no 42715
11
proteção de coproprietários inalcançáveis pelo
procedimento
executivo,
assegurando-lhes
a
manutenção integral de seu patrimônio, ainda que
monetizado.
5. Estando pendente o julgamento dos embargos
de terceiros opostos por ex-cônjuge meeira, até
que se decida sua eventual responsabilidade pela
dívida do devedor primário, é prudente, em juízo
cautelar, que se mantenha à disposição do Juízo
competente valor correspondente à meação, nos
termos da nova legislação processual. 6. Recurso
especial provido. (REsp 1728086/MS, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, J. em 27/08/2019, DJe 03/09/2019).
Portanto, a solução é a manutenção da r. decisão
agravada, que determinou a penhora da integralidade do imóvel, em
que a parte executada é coproprietária, como prevê o art. 843, do
CPC/2015, assegurando, na expropriação executiva, a parte
agravante os direitos estabelecidos nos §§ 1o e 2o, do mesmo art.
843.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com a observação de que do resultado da alienação deve ser
separado o valor correspondente à quota parte da demais
coproprietária.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator